Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE APLICATIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de crimes sexuais, principalmente pelas circunstâncias de clandestinidade, há muito doutrina e jurisprudência conferem grau de relevância decisivo à palavra da vítima, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. A parcial confissão do réu sobre o fato ilícito que lhe está sendo imputado, em cotejo com a narrativa segura e verossímil da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, ratificada pela prova oral colhida, confirmam a prática do crime e a malícia do réu que com o ato libidinoso objetivou satisfazer a própria lascívia.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.